Tribunal: TJDFT
Processo: 0722345-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de verba salarial depositada em conta-corrente.
1. É inadmissível a penhora de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso.
2. Acrescente-se que, para a corrente que admite a penhora parcial de verba remuneratória, faz-se necessário que a medida não comprometa a dignidade do devedor, certeza essa que não se tem no caso.